Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716164-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCADO LIVRE EMBARGADO: ESQUADRA SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO LIVRE em desfavor do Acórdão n.o 1957048, no qual a 7a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, deu parcial provimento para determinar à parte apelada que restabeleça o anúncio da parte apelante quanto ao KIT T4 Taurus M-Lock, no prazo de 5 dias. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador